Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-98.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA TEMPESTIVO. NULIDADE NO JULGAMENTO EM PLENÁRIO DEVE CONSTAR DA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DE EXTORSÃO QUALIFICADA PRESENTES. CRIME FORMAL. CONCURSO DE PESSOAS. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE. MANTIDA VALORAÇÃO NEUTRA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apresentação extemporânea das razões recursais caracteriza mera irregularidade processual, não impedindo o conhecimento do recurso.
2. Conforme o art. 571, inciso VIII, as nulidades ocorridas em audiência ou sessão do Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem.
3. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado temor, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de lesão corporal grave.
4. O crime de extorsão é formal e, portanto, consuma-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente ficou demonstrado nos autos, razão pela qual improcede o pleito de reconhecimento da forma tentada. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A pretexto de cobrar uma dívida de drogas, os acusados lesionaram gravemente a vítima, desferindo socos e chutes, além de alvejar sua perna com um tiro, inabilitando-a para o trabalho por mais de dois anos. As provas carreadas aos autos autorizam a condenação dos acusados pelo crime de extorsão qualificada, a teor do art. 158, §§1° e 2°, c/c 157, §1°, inciso I, ambos do Código Penal.
6. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente do efetivo exercício do verbo núcleo do tipo penal.
7. Não deve ser valorada a circunstância judicial da culpabilidade quando o fundamento utilizado para sua negativação já foi considerado em outras fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.
8. A circunstância judicial da conduta social revela o comportamento do sentenciado em sociedade e seu relacionamento no meio social em que vive. O fato de os acusados terem outras condenações penais não permite concluir que tenham conduta social desabonadora, pois a legislação previu o incremento da pena pelos antecedentes e pela reincidência, os quais possuem a finalidade de exasperar a reprimenda com fundamento em condenações pretéritas.
9. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o agente portador de má índole e menor sensibilidade ético-moral. Condenações penais anteriores não são aptas a valorar negativamente a referida circunstância.
10. Na individualização da pena, acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base.
11. Comprovado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, mantém-se a condenação a título de indenização mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
12. Apelos conhecidos. Não provido o recurso e defesa e parcialmente provido o do Ministério Público.